Tribunal: TJDFT
Processo: 0707122-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707122-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JANE SANTOS LEMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo D.F. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença de ações coletivas no 0711041-91.2023.8.07.0018, julgou, nos seguintes termos, a impugnação oposta pela parte agravante (ID 180007215 – dos autos originários): "Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF, tão somente para determinar que devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021." O agravante em suas razões, ID no. 56155448, pugna pela suspensão do feito em razão dos Temas 1170 do STF e 1169 do STJ. Alega que o índice de correção aplicável ao caso é a TR e não o IPCA-E, como restou decidido. Aduz que o SINDIRETA só poderia modificar a decisão que fixou a TR por meio de recurso ou de ação rescisória, o que não ocorreu, restando a referida decisão alcançada pela coisa julgada. Ressalta que a decisão agravada, ao substituir a TR pelo IPCA-E contraria a sistemática definida pelos Temas 733 do STF e 905 do STJ. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, com a consequente suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do Tema no 1169 do STJ e 1170 do STF, ou, subsidiariamente, até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, pede para que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão a quo de forma a determinar a fixação da TR como índice de correção monetária, aplicável ao caso. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no artigo 1.007, §1o, do CPC. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, não vislumbro os elementos para a concessão da medida requerida pelo agravante, notadamente a probabilidade do direito ou o dano grave ou de difícil reparação (até porque, caso seja liberado algum valor à agravada, poderá ser descontado via contracheque da servidora, caso a medida seja modificada ulteriormente), tendo em vista recentes precedentes desta Corte, inclusive desta e. 7a Turma Cível, admitindo a possibilidade de se modificar o índice de correção monetária declarado inconstitucional em sede de recurso extraordinário com repercussão geral. A propósito, colaciono ementa elucidativa, vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 2. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena "é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). 3. Nesse sentido, aliás, restou positivado no §1o do art. 322 do CPC que "Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios". Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita. 4. Não bastasse, convém mencionar, na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. 5. A jurisprudência reiterada das turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução. 6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 7. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 8. Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, deve ser reformada a decisão agravada para que o índice de correção monetária utilizado seja o IPCA-E ao invés da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1369297, 07206494120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no PJe: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifos nossos) Apesar das alegações do agravante, de que o feito deve ser suspenso, em razão do tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça, o presente caso deve ser tratado de forma distinta, pois no referido tema o colendo STJ está decidindo se é prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva. Contudo, no presente caso, é possível perceber que o crédito pretendido pelo credor é individualizado, permitindo ao executado apresentar as razões de fato e de direito para impugnar o valor executado. Nesse sentido, contata-se no processo de origem a apresentação de pedido de cumprimento de sentença para obrigar o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 13.037,30 (treze mil e trinta e sete reais e trinta centavos), de modo que, ao analisar os cálculos apresentados, o valor executado pode ser apurado através de meros cálculos aritméticos, não sendo necessário, a princípio, de liquidação prévia do título coletivo. Além disso, não houve no Juízo de primeiro grau qualquer discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título, não havendo que se falar em prevalecer o sobrestamento do feito. Dessa forma, é possível evidenciar a distinção entre o presente caso e o tratado no tema de Repercussão Geral no 1169 do STJ, o que impõe o distinguishing para afastar a suspensão do processo. Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências deste eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SUSPENSÃO COM BASE NO TEMA 1.169 DO STJ. AUSENCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INDEFERIMENTO. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. OBSERVANCIA AO DECIDIDO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/1997. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO INCIDENCIA DO ART. 535, §8o DO CPC. TEMA 733 DO STF. INAPLICABILIDADE AS DISCUSSÕES RELACIONADAS A CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVANCIA A EC 113/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. LIBERAÇÃO DA QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Mostra-se indevida a suspensão do processo com base no entendimento exarado nos Recursos Especiais Repetitivos no. 1.978.627/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169), pois em momento algum de sua impugnação nos autos de origem - nem deste recurso - foi suscitada pelo DISTRITO FEDERAL a inviabilidade do título executivo em razão da necessidade de prévio procedimento de liquidação, questão central debatida naqueles precedentes qualificados. Pedido de suspensão rejeitado. (...) 9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1674112, 07393294020228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 0701159-81.2018.8.07.0018. DEVOLUÇÃO DO DESCONTO INCIDENTE A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE O AUXÍLIO-CRECHE/PRÉ-ESCOLAR. ALÍQUOTA APLICADA. SUSPENSÃO DA LIDE DE ORIGEM. TEMA 1169/STJ. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS SUSIFICENTES PARA A APURAÇÃO DOS CÁLCULOS. 1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a necessidade do sobrestamento do processo em sua origem em razão do Tema 1169/STJ. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, representativos da controvérsia, ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169), determinando a suspensão nacional de todos os processos de cumprimento individual de sentença coletiva, para "definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Descabe a suspensão do feito pelo Tema 1169 do STJ, uma vez que os documentos apresentados já se revelam suficientes para o prosseguimento da lide e não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento, para afastar a suspensão com base no Tema 1169/STJ e determinar o regular prosseguimento da lide originária. (Acórdão 1692879, 07039778420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Igualmente, não há razão para suspensão do processo com fundamento no Tema 1170/STF, uma vez que, além de o Supremo Tribunal Federal não ter determinado a suspensão dos processos em trâmite no território nacional, a irresignação sustentada pelo agravante refere-se ao suposto equívoco quanto ao índice de correção monetária utilizado na origem, e não sobre o indexador aplicado aos juros de mora. É o que se depreende de trecho da decisão do Ministro NUNES MARQUES do STF, no Tema 1170, datada de 16/02/2023: “(...) No tocante ao pedido de suspensão nacional de processos, cumpre registrar que o art. 1.035, § 5o, do CPC, traz recomendação para que o relator, reconhecida a repercussão geral, determine a suspensão do processamento de todos os processos sobre o mesmo tema. Esse dispositivo, confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na questão de ordem no RE 966.177/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/2/19, decidiu que a suspensão de processamento prevista nessa referida norma processual não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. No caso em análise, não há elementos suficientes a demonstrar a necessidade e conveniência da adoção de tal medida, vez que referidos processos têm seguido seu trâmite normal, sendo vários deles devolvidos aos Tribunais a quo para sobrestamento. Sendo assim, indefiro o pedido de suspensão nacional de processos.” (Com destaques) Em face do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo, bem assim a pretensa suspensão do curso da demanda originária com fundamento nos Temas 1170 do STF e 1169 do STJ. Comunique-se ao Juízo de origem sobre a presente decisão. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador